Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVO DIGITAL. CRIPTOMOEDAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. APROPRIAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fundamentada na complexidade da causa e necessidade de realização de prova pericial.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que firmou “Contrato de Cessão Temporária de Ativo Digital (Aluguel)” com a empresa requerida Braiscompany, identificada como empresa gestora de criptomoedas, totalizando o valor de R$ 39.680,52, prevendo a “locação temporária” de ativo digital de propriedade do locador (requerente) à locatária (requerida), mediante o pagamento de remunerações mensais que variavam de acordo com o índice de rendimento divulgado pela empresa. Anota, no entanto, que não recebeu as remunerações pactuadas. Alega que não há que se falar em complexidade da matéria a exigir a produção de prova pericial, no tocante ao descumprimento contratual. Requer a reforma da sentença para declarar a resolução do contrato, bem como a condenação da requerida a restituir os valores pagos, além de multa e condenação em danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 56918893) e dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 56923541). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a causa é dotada de complexidade que exija a realização de perícia para descortino da controvérsia e, em caso negativo, se houve descumprimento contratual que justifique a procedência dos pedidos autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano aquelas que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Na hipótese dos autos, mesmo versando sobre a custódia de criptomoedas, a demanda em contexto não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais, haja vista que a controvérsia envolve a apreciação de eventual descumprimento de contrato entabulado pelas partes, o qual foi juntado em documento de ID 56918681, restando evidenciada a relação jurídica estabelecida. Cumpre registrar que foram comprovados os depósitos realizados pelo recorrente (ID 56918684). Assim, afasta-se a preliminar de incompetência.
6. Desse modo, a instrução do feito quanto à forma, às condições, aos parâmetros e aos prazos para o cumprimento nos exatos termos dispostos no contrato são suficientes para apreciação da demanda, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
7. Extrai-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é direito civil, devendo a controvérsia ser dirimida sob o prisma dos 186 e 927 do Código Civil.
8. No caso dos autos, mesmo devidamente citada (ID 56918697), a parte recorrida deixou de se habilitar no feito, tornando-se revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC.
9. Quanto à relação jurídica estabelecida com a recorrida, a parte recorrente comprovou a efetivação do negócio jurídico entabulado em 08.02.2022, consistente na locação temporária de ativo digital pelo prazo de 12 meses, mediante o pagamento de remunerações mensais que variavam de acordo com o índice de rendimento divulgado pela empresa, decorrente do resultado de operações de compra e venda de criptomoedas, conforme contrato de ID 56918681.
10. A parte comprovou o repasse do investimento inicial, no valor de R$ 39.999,00 (IDs 56918684), bem como a solicitação de rescisão do contrato em janeiro de 2023 (ID 56918685), a qual não foi atendida pela parte recorrida, ensejando o registro de reclamações e Boletim de Ocorrência em face da empresa.
11. Além da desídia da parte recorrida em prestar informações acerca dos recursos aplicados e atender ao pedido de rescisão, há indícios de apropriação indevida dos valores pela Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda. decorrente da prática de “pirâmide financeira”, prevista no art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/51, que consiste em tentar ou obter ganhos ilícitos, através de especulações ou meios fraudulentos. O modelo de negócio depende da captação constante de pessoas e tende a ruir quando não alcançado o objetivo ou quando seus criadores se apropriam dos recursos aplicados, causando prejuízo a diversas pessoas. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1835907, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, j. 20.03.2024.
12. Com efeito, resta evidenciada a prática de ato ilícito pela empresa recorrida, e o consequente dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo recorrente (artigos 186 e 927 do Código Civil). Além disso, o prejuízo material deve ser correspondente ao que a parte efetivamente perdeu, nos termos do art. 402 do referido diploma legal.
13. Por outro lado, não há que se falar em pagamento da multa prevista contratualmente. Não obstante a unilateralidade da cláusula contratual que a prevê, ela tem por finalidade penalizar eventual rescisão antes de findo o período de locação, o que não é o caso, notadamente se o recorrente manifestou interesse em rescindir o contrato pelo inadimplemento da parte recorrida.
14. Comprovada a transferência dos aportes realizados pela parte recorrente, no valor de R$ 39.999,00 (ID 56918684), sem a devida comprovação da efetiva aplicação do investimento financeiro pela parte recorrida, mostra-se devida a restituição do valor.
15. Já quanto aos juros pactuados, embora revel a parte recorrida, não há nos autos nenhum elemento que aponte verdadeiramente o percentual devido, lastreando os cálculos do recorrente em supostos ganhos que poderia auferir, sem demonstrar, minimamente, o que recebeu durante os meses de vigência do contrato antes do mês de dezembro/2022. Os juros pelos índices oficiais, no caso, serão calculados a partir do inadimplemento da parte requerida, conforme informado pelo autor, janeiro de 2023.
16. No que se refere ao dano moral, os aborrecimentos experimentados pelo recorrente foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa é imprescindível a demonstração da violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Aliás, mero descumprimento contratual não gera direito à reparação por danos morais. Desse modo, deve ser afastada a indenização, por ausência de dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
17. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria afastada.
18. Recurso parcialmente provido para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, e condenar a parte recorrida a pagar à parte recorrente o valor de R$ 39.999,00, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de janeiro de 2023, data em que a parte promoveu o pedido de rescisão contratual.
19. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 344 e 1.013, § 3o; CDC, art. 14; Lei no 1.521/1951, art. 2o, inc. IX; CC, arts. 186, 402 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1835907, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, j. 20.03.2024.